Tribunal: TJMT
Processo: 0006876-82.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006876-82.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA DA PAIXAO DA SILVA SOUSA (VÍTIMA), HERCULES DE SOUSA BARROS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO – VÍTIMA COMPANHEIRA DO AGENTE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – RELATOS COERENTES E SEGUROS – HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO –
2. CRIME IMPOSSÍVEL – INEFICÁCIA DO MEIO – IMPROCEDÊNCIA – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA –
IMPROCEDÊNCIA – PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 4. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE
DEPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRESENÇA DE CRIANÇAS – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA –
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Cárcere privado, não há que se falar em absolvição por falta de prova, sobretudo em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando coerente e uníssona com os demais elementos de convicção dos autos, com destaque para as declarações policiais colhidas em Juízo.

1.2. Consoante lição do c. STJ,
“
O crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão” (STJ - REsp: 1684301 GO 2017/0172429-6).
Portanto, ainda que a janela do imóvel não estivesse bloqueada, se o Apelante trancou a única porta do imóvel, escondeu a chave e permaneceu no seu interior com a vítima, vigiando-a e impedindo que ela saísse do local, mesmo após sua súplica, evidente que houve lesão à liberdade de ir e vir dela, mesmo que parcial; mormente se a vítima logrou êxito em fugir do Apelante somente após horas de ter sua liberdade tolhida.

3. Inviável o reconhecimento da modalidade tentada do crime de Cárcere Privado, se seguramente demonstrado nos autos que o Apelante tolheu, por significativo e juridicamente relevante lapso temporal, a liberdade da vítima, percorrendo por completo o
iter criminis
do delito.

4. Sedimentado nesta e. Corte que
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(Enunciado no. 12, TCCR/TJMT)
. Por outro lado, escorreita a depreciação das circunstâncias do crime com amparo no fato de que foi praticado na presença dos filhos do casal (crianças), circunstância deveras relevante quando da análise do
modus operandi
empregado na conduta criminosa, extrapolando os limites do comum dos casos desse tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Hercules de Sousa Barros
contra sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime de
Cárcere privado
cometido contra sua companheira (art. 148, § 1o, I, do CP), à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (Id.
56830015).

Em suas razões recursais, almejou a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Se vencido vier a ser em tal tese, pleiteou: a) a absolvição pelo reconhecimento do
crime impossível
(art. 17 do CP); b) desclassificação para a
modalidade tentada
; e, c)
neutralização
, na primeira etapa dosimétrica, da
culpabilidade
do agente e
circunstâncias
do crime (Id.
56830015
).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.
56830019/56830020)
;
igualmente
em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id.
60789473
):

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Cárcere Privado (artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal) – Recurso da defesa: – 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria e de materialidade do crime, alegando a inexistência do elemento subjetivo do agente (intenção de privar a vítima de sua liberdade) e a absoluta ineficácia do meio supostamente empregado (ambiente de privação com janela aberta e sem vigilância) – Improcedência – A prática do cárcere privado está, indubitavelmente, evidenciada pelas provas produzidas nos autos,
sendo a tese absolutória uma versão isolada e subjetiva da defesa, sem qualquer ressonância nos autos
– 2. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta imputada para a modalidade tentada, tendo em vista que a privação da liberdade é elemento essencial do tipo consumado e a vítima, a seu argumento, teria escapado logo após a tentativa de lhe impor o cárcere – Improcedência – As provas orais destacam que
a restrição da liberdade da vítima perdurou por horas
, o que afasta a pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade tentada – 3. Alternativamente, pede o redimensionamento da pena-base, por considerar indevida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime – Improcedência – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021